Tribunal: TJES
Processo: 5000357-72.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000357-72.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA MARIA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BS2 S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000357-72.2020.8.08.0040

Recorrente: EVA MARIA DE JESUS

Recorridos:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro

à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASSINATURA DIVERGE DA ORIGINAL. INTERMEDIÁRIO OPERANTE NO ESTADO DO PIAUÍ. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS SOB O ARGUMENTO DE QUE O REFERIDO CONTRATO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA
ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE NÃO REALIZOU O REFERIDO CONTRATO, NÃO TENDO O ASSINADO. NUNCA RECEBEU QUALQUER VALOR REFERENTE AO SUPOSTO EMPRÉSTIMO. REQUER SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EM SEDE DE RECURSO, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO RÉ EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE SEU BENEFÍCIO.

EM CONTRARRAZÕES
, PUGNA A PARTE RÉ PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O CONTRATO É VÁLIDO, FOI ASSINADO NA MODALIDADE DIGITAL, CONTENDO BIOMETRIA FACIAL E DADOS DA CONTRATANTE. O VALOR CONTRATADO FOI DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AUTORA.

DA CONCLUSÃO:
INDÍCIOS DE FRAUDE. ASSINATURA REALIZADA POR TERCEIROS. AO COMPARAR AS ASSINATURAS DA AUTORA EMITIDAS NOS DOCUMENTOS DOS AUTOS COM A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO, NOTA-SE QUE NÃO FORAM APOSTAS PELA MESMA PESSOA. A FALSIDADE DA ASSINATURA É GROSSEIRA E, INCLUSIVE, PODE SER IDENTIFICADA
“PRIMO ICTU OCULI”.

DADOS DO INTERMEDIADOR INDICA A CIDADE DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ/PI. AUTORA RESIDE EM PINHEIROS/ES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA TED EM NOME DA AUTORA.

DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS REJEITOU O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL POR CONSIDERAR VÁLIDO O CONTRATO TRAZIDO AOS AUTOS.
SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois a autora se apresenta como vítima de um acidente de consumo (arts. 2º e 17) e a instituição requerida como fornecedora do serviço bancário (art. 3º), conforme sedimentado na Súmula nº 297 do c. STJ. Nesse passo, deve ser concedido à autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da capacidade informativa da ré.

Consoante alegado na inicial e recurso inominado, a parte autora não contratou o alegado débito com o banco requerido. Outrossim, restou incontroverso os descontos realizados pela instituição bancária, incidindo sobre o benefício previdenciário da autora. A parte ré sustenta a associação regular por parte da consumidora.

Diante deste quadro, cumpria ao requerido demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade na contratação pela parte autora, o que, no caso, não ocorreu. Isso porque, ao contrário do alegado na sentença, houve, por parte da autora, contestação da assinatura e da veracidade do documento, competindo à parte ré, que juntou o referido documento, a comprovação de sua autenticidade.

Da análise dos documentos constantes dos autos é possível identificar algumas evidências de que a contratação ocorreu mediante fraude. Em primeiro lugar, é visível a diferença entre as assinaturas constantes do contrato e da procuração e declaração de hipossuficiência acostadas aos autos. Trata-se de falsidade grosseira, perceptível de plano pelo homem médio.

Em segundo, vê-se que o suposto
contrato trazido aos autos, foi realizado pela Empresa L Dos Reis Macedo ME, localizada na cidade de Curral Novo do Piauí/PI, sem identificação do agente, ao passo que a autora reside na Cidade de Pinheiros/ES.

A contratação de um serviço é responsabilidade do fornecedor e sua exatidão constitui obrigação primordial no exercício de suas atividades. Sendo assim, na condição em que a requerida se encontra como prestadora de serviços cabe a ela a responsabilidade pela deficiência nas práticas comerciais que utiliza.

Pelo que se verifica dos autos, a suposta confirmação dos dados da autora no momento da celebração do contrato de empréstimo junto à instituição financeira foi ineficiente. Exigia-se um mínimo de cautela do requerido. Ademais, a constatação da fraude no uso indevido do nome e dados da autora na contratação de um serviço, independe de culpa do réu, pois a responsabilidade civil tratada pelo Código de Defesa do Consumidor é objetiva.

Dessa forma, não há como reconhecer que a autora tenha solicitado o referido empréstimo consignado para recebimento de eventual crédito, bem como atribuo que competia à ré verificar a veracidade das informações.

Nesse sentido, imperioso o reconhecimento de que a contratação do empréstimo está maculada pela ausência de manifestação volitiva da consumidora, pelo que o acolhimento do pleito declaratório é medida que se impõe, devendo ser declarada a nulidade da relação contratual.

A restituição deverá ocorrer em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a hipótese em análise se caracteriza por um engano injustificável da ré, que realiza cobrança sem prévia anuência da autora, o que contraria a boa-fé objetiva e configura a prática abusiva (art. 39, inc. III e VI, do CDC).

Destarte, não se exige mais a demonstração de má-fé do fornecedor, ou seja, da sua intenção de cobrar quantia indevida, bastando que sua conduta seja contrária aos deveres de confiança, cooperação e lealdade, como se evidencia no caso.

Outrossim, tenho por configurado o dano moral, pois indubitável o transtorno, a aflição psicológica e a angústia de espírito suportada pela autora ao descobrir que seus dados foram levados a efeito para celebração de negócio jurídico com o qual não anuiu, cujo evento perpassa o mero dissabor cotidiano e quebra a legítima expectativa de confiança e segurança gerada pelo consumidor no mercado de consumo.

Ainda, inequívocos são os danos causados pela conduta ilícita da instituição ré, que privou a autora de parte de seus rendimentos indevidamente, os quais possuem natureza alimentar. Com isso, deve a ré ser responsabilizada pelo dano moral pretendido (art. 14 do CDC e art. 5º, inc. V, da CF).

Não se exige a prova do efetivo abalo psicológico ou emocional pela autora, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano decorre das próprias circunstâncias fáticas.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00, a título de dano moral (art. 944 do CC e art. 5º, V, da CF).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada em sua integralidade, com o seguinte desfecho:

a) DECLARAR
a inexistência da relação contratual objetos dos autos (contrato de empréstimo nº 317471983-5), e seus efeitos legais. Por conta do reconhecimento da inexistência da relação entre as partes, deverá o Juízo de origem proceder a expedição de ofício nesse sentido ao INSS, sem prejuízo da adoção de outras medidas que reputar pertinente;

b) CONDENAR
o réu
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
a restituir à autora
EVA MARIA DE JESUS
, a quantia de
R$ 2.736,00 (dois mil, setecentos e trinta e seis reais),

em dobro,
assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data da transferência realizada na conta da parte Autora;

c) CONDENAR
o réu
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

a pagar à autora
EVA MARIA DE JESUS
, no que se refere ao dano moral, o valor indenizatório de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, mesmo que em parte do seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)